Tribunal: CARF
Processo: 13804.000363/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000363/2007-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-009.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SILVIO DE ALMEIDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física, relativa à compensação indevida de carnê-leão.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fl. 7):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou dependentes, no valor de
R$ 25.031,47, referente à diferença entre o valor declarado de R$ 25.031,47, e o
efetivamente comprovado R$ 0,00.
Exclui-se o valor de R$ 25.031,74, pois não consta na SRF - Secretaria da Receita
Federal registro de Imposto de Renda pago, a titulo de Imposto complementar e/ou
carnê-Leão, em nome do contribuinte no ano-calendário de 2004.
Enquadramento Legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000363/2007-16
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-009.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

Art. 12, inciso V, da Lei n." 9.250/95; arts.7. - , §§ 1. - e 2. - e 87, inciso IV do Decreto
n. - 3.006/99 - - RIR/99, art: 21 da Instrução Normativa SRF n. - 15/2001.
O Recurso Voluntário sustenta, em síntese:
- Preliminar de violação ao contraditório e a ampla defesa, por ter sido notificado
do lançamento fiscal sem a sua prévia intimação para prestar esclarecimentos;
- No mérito, que “Por intermédio do Livro Caixa, que serve de lançamento das
receitas e despesas de trabalho não assalariado, ano-calendário de 2004 (doc. 6 da impugnação),
o recorrente, no mês de março (pág. 6, lançamento 34 do livro), recolheu ao erário a quantia de
R$ 7.134,91 (sete mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) a titulo de carne-
leão conforme dois comprovantes de pagamento - GAREDR, código da receita 031-0, emitidos
em 11.03.2004, As 12:32 horas (R$ 2.922,98) e 12:42 horas (R$ 4.211,93), pelo Banco Nossa
Caixa S/A, respectivamente (doc. 7 e 8 da impugnação); bem como no mês de julho (pág. 13,
lançamento 78 do livro) recolheu ao erário a importância de R$ 17.896,56 (dezessete mil e
oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), também, a titulo de carnê leão
conforme comprovante de pagamento - GARE-DR, código da receita 031-0, emitido em
23.06.2004, as 12:18 horas, pelo Banco Nossa Caixa S/A (doc. 9 da impugnação)”;
- Que pode ser confirmado na Guia de Arrecadação Estadual - GARE-DR, o
código 031-0 - aquele utilizado pelo Recorrente (doc. 7/9 da impugnação) – que se refere ao
imposto de renda retido na fonte (doc. 11 - verso da impugnação);
- Que esse imposto foi pago na fonte por ocasião do recebimento, por parte do
Recorrente, de honorários advocatícios relativos a precatórios estaduais, cujo recolhimento era
obrigatório na hora de seu levantamento e pela guia de arrecadação estadual - GARE-DR, pois o
banco recolhedor – Nossa Caixa S/A - não admitia o formulário DARF;
- Que as guias apresentadas não deixam dúvidas acerca do destino do
recolhimento efetuado pelo Recorrente, sendo o imposto de renda, pertencentes exclusivamente à
União;
- Caso persista o lançamento, haverá bitributação, além de enriquecimento ilícito
do erário.
O acórdão recorrido considerou que o Recorrente omitiu-se na prova de que no
contexto dos fatos objeto do lançamento haveria a impossibilidade de utilização do formulário
DARF, para recolhimento do tributo.
É que pela análise dos documentos juntados na Impugnação, constata-se que o
Recorrente pleiteou na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), a título
de dedução de carnê-leão, recolhimentos no montante de R$ 25.031,47, incidentes sobre
honorários advocatícios, provenientes de processos judiciais, sendo que esses recolhimentos
foram efetuados em Guia de Arrecadação Estadual-GARE. Sendo que na Impugnação, bem
como neste Recurso Voluntário, alegou o Recorrente ter procedido ao recolhimento (fls. 43 a 45)
por intermédio da Guia de Arrecadação Estadual-GARE-DR, pois o banco arrecadador, Nossa
Caixa S/A, não admitia o formulário DARF.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-009.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

Assim, para a DRJ, não tendo sido os recolhimentos em análise convertidos em
beneficio da União Federal, uma vez efetuados em Guia de Arrecadação Estadual-GARE, e não
comprovada a impossibilidade de fazer esses pagamentos em DARF’s (Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais), teria restado prejudicada a concessão da correspondente
dedução.
Não obstante o entendimento da DRJ, entendo que deva o feito ser convertido em
diligência, para que se comprove o recolhimento do Imposto de Renda, tendo em vista a
apresentação das Guias de Arrecadação pelo Recorrente.
Entende-se que a Unidade Preparadora dispõe de meios para verificar a
sistemática do recolhimento do tributo pelas indicadas guias, bem como confirmar seu
recolhimento, diligenciando perante a Secretaria da Fazenda de São Paulo, caso assim entenda
necessário.
Assim, é importante que a Secretaria da Fazenda de São Paulo esclareça quais os
rendimentos são esses, indicados nos comprovantes de pagamentos – GARE – DR (fls. 43 a 45).
E, também, aclare sobre qual a natureza, e o que quer dizer, os códigos indicados nos
comprovantes.
Também é necessário saber se estes valores foram repassados à Receita Federal.
Enfim, é importante que sejam esclarecidos os principais aspectos que aclarem se
os comprovantes de pagamentos apresentados, de fato, referem-se ao pagamento do imposto de
renda pelo Recorrente, inclusive se de fato, à época do pagamento, o banco Nossa Caixa S/A -
não admitia o formulário DARF, conforme sustentado pelo Recorrente.
Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto por converter o feito em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital